Tribunal: TJBA
Processo: 8046601-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8046601-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogada(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCÊS BARROSO EMBARGADA: VERALUCIA MIRANDA DOS SANTOS Advogado(s): MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, MAILA SAMPAIO CARDOSO, MARIA CONCEICAO OLIVEIRA COELHO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, determinou a manutenção de bloqueio de valores (R$10.514,98) até análise fundamentada, no juízo de origem, das alegações de impenhorabilidade e prescrição intercorrente apresentadas pela executada. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se existe nulidade da intimação por ausência de publicação em nome de advogados indicados; (ii) saber se o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de atualização do débito; (iii) saber se houve omissão quanto ao direito do credor à efetividade executiva e à ausência de prova da natureza alimentar dos valores bloqueados; e (iv) saber se o acórdão deixou de examinar requisitos da prescrição intercorrente e princípios constitucionais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de nulidade da intimação não merece acolhida, pois a questão é estranha ao objeto do acórdão embargado, que julgou agravo de instrumento interposto pela executada, figurando o Banco como agravado. 4. Não há omissão quanto à atualização do débito, pois o acórdão determinou manutenção do bloqueio sem liberação de valores, razão pela qual a questão da atualização monetária é prematura nesta fase processual. 5. Inexiste omissão sobre o direito do credor à efetividade executiva, pois o acórdão expressamente reconheceu que a liberação irrestrita de valores frustra a satisfação do crédito e vulnera o princípio da efetividade executiva, determinando que a executada comprove a natureza alimentar dos valores no juízo de origem, sob contraditório. 6. Não há omissão quanto à prescrição intercorrente, tendo o acórdão reconhecido tratar-se de matéria de ordem pública e determinado sua análise fundamentada pelo juízo de origem. A questão sobre necessidade de intimação prévia constitui matéria de mérito, não omissão. 7. O acórdão fundamentou-se expressamente nos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório, ampla defesa e motivação das decisões (arts. 5º, LIV, LV e 93, IX, CF), citando-os e aplicando-os como fundamento da decisão. 8. O prequestionamento foi atendido quanto aos dispositivos relevantes, não se exigindo menção expressa a todos os artigos invocados pela parte. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I, II e III; 272, §8º; 524, §§2º e 5º; 797; 833, IV e X; 921, §4º; 1.026, §2º; CF/1988, arts. 5º, LIV, LV, XXXV; 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 928.075/PE, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 04.09.2007; TJRS, Emb. Decl. n. 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, 6ª Câmara Cível, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8046601-39.2025.8.05.0000, sendo Embargante Banco do Nordeste S/A e Embargada Veralucia Miranda dos Santos, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer, rejeitar a preliminar de nulidade processual e não acolher os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator